Tribunal: TJDFT
Processo: 0752262-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752262-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: EDITE DE SOUZA SANTOS, OLIVIO SEVERINO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA SOUZA PINHEIRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, na Ação de Arrolamento n. 0002254-69.2017.8.07.0004, dos bens deixados pelo espólio de OLIVIO SEVERINO DOS SANTOS e EDITE DE SOUZA SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251968107, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela inventariante, e deferiu o recolhimento das custas ao final do processo, após a homologação da partilha e antes da expedição do esboço de partilha. Na oportunidade, entendeu que, em ações de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio, de modo que a concessão da benesse depende da análise da capacidade econômica do acervo hereditário, e não das condições pessoais dos herdeiros. Observou que o patrimônio deixado — avaliado em R$ 700.000,00 — não revela situação de hipossuficiência que justifique o benefício. Em suas razões (ID 78806653), a agravante sustenta que o entendimento não se ajusta ao caso, pois o espólio não detém liquidez, sendo composto apenas por bens imóveis, o que inviabiliza o pagamento imediato das custas. Argumenta que sua situação pessoal evidencia carência econômica, já que possui renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto o esposo e a filha também percebem valores modestos, formando núcleo familiar de idosos com baixa capacidade contributiva. Defende que não há qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de pobreza e que a negativa do benefício restringe o acesso à justiça, afrontando o art. 98 do CPC. Assevera que a probabilidade do direito está calcada nos documentos que comprovam sua renda reduzida, nas despesas familiares e na inexistência de liquidez do patrimônio inventariado. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de cancelamento da distribuição do inventário por falta de recolhimento das custas, o que configuraria obstáculo indevido ao exercício do direito de ação. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder os benefícios da gratuidade de justiça ou, alternativamente, suspender a exigência de pagamento das custas. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal e a concessão definitiva da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Tratando-se de ação em inventário, a gratuidade de justiça postulada em favor do espólio deve ser averiguada com amparo no valor dos bens que compõem o acervo hereditário e na liquidez imediata decorrente desse conjunto de bens deixados pelo falecido, sendo irrelevantes as condições financeiras pessoais dos herdeiros. No caso em tela, o espólio de Olivio Severino dos Santos e Edite de Souza Santos é constituído por 2 (dois) imóveis situados no Gama/DF, que nas primeiras declarações apontam o valor total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), e nas últimas declarações indicam o valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Com efeito, o acervo hereditário não apresenta, no momento, valor líquido disponível, sendo o patrimônio formado por dois imóveis que se encontram em processo partilha na ação originária. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no caso de inventário, a capacidade financeira a ser analisada para fins de gratuidade de justiça é do espólio e não dos herdeiros, bem como na liquidez do patrimônio deixado pela falecida. Neste sentido, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CAPACIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. PATRIMÔNIO INSUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio exequente contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. O agravante sustenta que, diante da inexistência de patrimônio expressivo deixado pelo de cujus, não há condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de espólio, estão preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando a capacidade econômica do acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, § 2o) asseguram a concessão da gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos. 4. No caso de espólio, a obrigação pelo pagamento das custas recai sobre o acervo hereditário, sendo irrelevante a situação econômica individual dos herdeiros ou inventariante. 5. Os documentos constantes dos autos, em especial as últimas declarações de imposto de renda e a sentença de arrolamento, evidenciam patrimônio reduzido, o que demonstra a insuficiência para arcar com as despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. No caso de espólio, a aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve considerar exclusivamente a capacidade econômica do acervo hereditário. 2. A inexistência de bens ou patrimônio suficiente no inventário autoriza a concessão da gratuidade de justiça ao espólio. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009095, 0702903-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 27.06.2025. (ve) (Acórdão 2050669, 0728256-66.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2038721, 0718440-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 104.797,65, condenando o espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com concessão de gratuidade de justiça. 2. O apelante sustenta que o espólio possui patrimônio suficiente para arcar com os encargos processuais, requerendo a revogação do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, diante da alegação de existência de patrimônio suficiente para suportar os encargos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira. 6. No caso de espólio, a análise da hipossuficiência deve considerar o acervo hereditário e sua liquidez, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. 7. O espólio demonstrou ausência de liquidez imediata, sendo composto por bem imóvel ainda em processo de inventário, o que justifica a suspensão da exigibilidade das custas. 8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio quando não há liquidez no patrimônio, com recolhimento diferido das custas ao final do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez do acervo hereditário, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. 2. A ausência de liquidez imediata justifica a suspensão da exigibilidade das custas processuais até a efetiva disponibilidade patrimonial." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 700, 701, 355, 487, 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/04/2017; TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Rel. LEILA ARLANCH, j. 28/9/2022; TJDFT, Acórdão 1872350, 07144361420248070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1872007, 07055009720248070000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1902926, 07265906420248070000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, j. 6/8/2024. (Acórdão 2027146, 0704448-36.2024.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) – grifo nosso. Portanto, levando em consideração que o espólio é constituído por bens ainda indisponíveis, e considerando o valor total dos imóveis, se mostra razoável a negativa do benefício da gratuidade de justiça e o recolhimento das custas ao final do final do processo, nos termos exarados na r. decisão recorrida. Em juízo de cognição sumária, observa-se a ausência de probabilidade do direito da parte recorrente para que seja concedida a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que o recolhimento das custas será exigido ao final do processo. Considerando o caso específico, diante da iliquidez dos bens, dispenso a agravante do recolhimento do preparo recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 10:44:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora